Tribunal: STF
Processo: ARE 1180734
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO BASE DE 1989. LEI 7.730/89 E LEI Nº 7.799/89. ÍNDICE A SER UTILIZADO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1.  O Plenário entendeu que não cabe a esta Corte estabelecer o índice de correção monetária a ser aplicado, providência que cumpre ao juízo da execução.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.